Tribunal: TJSP
Processo: 2263264-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da executada. Insurgência recursal, pretendendo o reconhecimento de inexigibilidade das astreintes pela ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação. Intimação pessoal, contudo, desnecessária no caso, pois realizada intimação eletrônica do patrono da executada via Diário Oficial. Precedentes

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da executada. Insurgência recursal, pretendendo o reconhecimento de inexigibilidade das astreintes pela ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação. Intimação pessoal, contudo, desnecessária no caso, pois realizada intimação eletrônica do patrono da executada via Diário Oficial. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.